Tribunal: TJMT
Processo: 0000816-71.2017.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000816-71.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RODOVIA ESTADUAL – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – POLÍTICA PÚBLICA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO PERMITIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– OCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO.

Configura violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determinar ao Estado que proceda à pavimentação de rodovia estadual, quando não ficar demonstrada a omissão estatal, bem assim a situação excepcional que justifique a sua intervenção.

O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Recorrente que dê início à execução das obras de pavimentação asfáltica da Rodovia MT-130, subtrecho compreendido entre o Município de Paranatinga e o Distrito de Santiago do Norte, no prazo de 90 (noventa) dias (id. 72645052, págs. 34/43).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, alegando que inexiste omissão estatal, já que vem tomando as medidas necessárias para a recuperação da Rodovia MT-130, no trecho entre Paranatinga e a Comunidade de Sete Placas, inclusive foi firmado o Contrato n. 013/2018/SINFRA, com a empresa Fratello Engenharia Ltda., com previsão de término da obra para o mês de agosto de 2018.

Salienta que a MT-130 tem uma extensão de 700 (setecentos) quilômetros que torna inviável ao Poder Público proceder ao seu asfaltamento, diante do cenário de crise em que se encontra.

Assevera que o
decisum
impugnado viola o Princípio da Separação dos Poderes, porque não há situação excepcional que infrinja direitos fundamentais por ação ou omissão estatal.

Invoca o princípio da reserva do possível, salientando que o Estado passa por uma grave crise financeira, com um déficit superior a 2 (dois) bilhões de reais, desde o ano de 2016.

Enfatiza que há a impossibilidade fática de cumprimento da determinação, haja vista que o prazo é exíguo.

Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, o seu provimento, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido e, subsidiariamente, que seja dilatado o prazo estipulado.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 72645052, págs. 7385).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento parcial do Recurso, tão somente quanto ao prazo para cumprimento da obrigação (id. 99968038, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado, no Inquérito Civil – SIMP n. 002112-005/2016, que a Rodovia MT-130, trecho entre o Município de Paranatinga e o Distrito de Santiago do Norte, encontra-se em situação de abandono e precariedade, prejudicando o escoamento da produção de soja, algodão, milho, bovinos, etc, além de colocar em risco os usuários.

Argumentou que, em vista da omissão do Governo Estadual, mostra-se imperiosa a intervenção do Judiciário,
visando proteger a saúde e a segurança dos usuários da MT-130, compelindo o Requerido a efetuar as obras e reparos necessários no mencionado trecho.

Ao apreciar o pedido, a Magistrada singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante de todo o exposto, sejam pelas razões jurídicas ou fáticas,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da exordial, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
DETERMINAR
ao requerido que inicie as obras de pavimentação asfáltica da Rodovia MT-130, subtrecho compreendido entre o Município de Paranatinga/MT e o Distrito de Santiago do Norte, no prazo de 90 (noventa) dias. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Apelo.

Da atribuição do Efeito Suspensivo

O Apelante pretende que seja atribuído o efeito suspensivo à Apelação, alegando ter preenchido os requisitos legais exigidos.

Sabe-se que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, entendo que a probabilidade de provimento do Apelo ficou devidamente demonstrada, visto que a jurisprudência pátria tem entendimento de que a pavimentação asfáltica de rodovia insere-se no campo da discricionariedade do gestor público, por se tratar de política pública e, há, ainda a demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, pois fora estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento.

Diante de tais considerações, a concessão do pleito é medida impositiva.

Passo à análise do Apelo do Estado de Mato Grosso.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, e se o prazo estabelecido é, ou não, exíguo.

Impõe-se ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias dos direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação de Poderes.

Nessa esteira, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE n. 886710, AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que
a interferência do Judiciário é legítima e justificável, quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, incorre em omissão no seu dever legal e constitucional de adoção e realização de determinadas políticas públicas, trazendo, com isso, séria insegurança e desamparo à população.

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que
, de fato, a rodovia MT-130, no trecho ente o Município de Paranatinga e o referido Distrito, não apresenta boas condições de trafegabilidade, prejudicando não somente o escoamento da produção agrícola da região, como o transporte de pessoas que se utilizam daquela via.

Com efeito, as fotos que acompanham a inicial (ids.
72645050, págs. 64/74 e 37176982, págs. 01/04
) são provas incontestáveis dos problemas decorrentes da ausência do asfalto na referida rodovia.

Entrementes, entendo que a pretensão esposada na inicial – asfaltamento da MT-130, trecho de Paranatinga ao Distrito de Santiago do Norte –, embora seja necessária, envolve a implementação de política pública que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública que deve agir de acordo com o orçamento disponível.

Ademais, como sabido,
os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível que, necessariamente, deve passar pelo crivo do gestor público.

Ao Judiciário não cabe
substituir o Administrador Público, ainda que haja demonstração da precariedade da rodovia estadual MT-130, no trecho indicado na inicial. Uma coisa é o ideal, outra é o que possível.

Enfatizo que
a
jurisdição não é plena, pelo contrário, deve ser mínima, não cabendo ao Julgador determinar que o gestor público sacrifique recursos para a realização de asfalto na mencionada rodovia estadual, em detrimento de outras em situação idêntica, ou até pior, bem assim de outros serviços públicos que se revelem mais urgentes.

Não é papel do Magistrado, que não é detentor de mandato eletivo, proceder à tomada de escolhas administrativas que pressupõem um juízo de mérito valorativo, totalmente diverso daquele a que está atrelado o Julgador no cumprimento do seu dever.

O Poder Judiciário deve respeitar a atribuição constitucionalmente destinada ao Executivo para, diante dos limites do que o orçamento disponível lhe permite investir, eleger a ordem de prioridades públicas, que são muitas e, não raras, acentuadamente complexas, sempre atento ao interesse dos administrados.

Não há desconsiderar, ainda, que não ficou demonstrada a total omissão estatal, visto que o ente público estadual firmou o Contrato n. 013/2018/SINFRA, com a empresa Fratello Engenharia Ltda., para a pavimentação e restauração da MT-130, no subtrecho entre Paranatinga e a Comunidade Sete Placas, em uma extensão de 44,34 Km.

Nessa esteira, entendo que a determinação de proceder à pavimentação asfáltica na referida rodovia estadual configura violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois inexiste demonstração da situação excepcional a exigir do Judiciário qualquer tipo de intervenção.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO – DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO DAER – OBRAS DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA RST287 – DESCABIMENTO – MÉRITO ADMINISTRATIVO.

Não cabe ao Poder Judiciário criar políticas ou determinar a execução de obra especifica. A existência de recurso e a compatibilização entre as diversas necessidade que compõem o interesse público estão abrangidas na margem de discricionariedade da Administração Pública. Não há como interferir na seara administrativa do Executivo, impondo-lhe a adoção de medidas sem o devido conhecimento das suas prioridades frente às necessidades na área de manutenção de estradas e rodovias, bem como das suas possibilidades financeiras e orçamentarias. Procedentes desta Corte. No caso dos autos, não é possível ingressar no juízo de oportunidade inerente à esfera administrativa e determinar a realização das obras de recuperação e manutenção da rodovia RST287. Recurso Desprovido. (TJRS, Apelação Cível n. 70074545971, 22ª Câmara Cível, Relatora Desa. Denise Oliveira Cezar, julgado em 09/11/2017).

Frise-se que cabe ao eleitor, quando o gestor não tem capacidade de gerir a coisa pública, renovar o seu representante, por meio do voto em outro candidato.

Diante de tais considerações, o provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022